Tribunal: CARF
Processo: 10935.901802/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).

GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Sendo a parceria rural regulada pelo art. 96 do Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/64) é imperiosa a divisão de seus frutos, que no caso em tela consiste no ganho de peso das aves. Consistindo os frutos ao produtor rural, a sua aquisição pela Contribuinte constitui aquisição de pessoa física permissiva ao aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.901802/2016-17
ACÓRDÃO
9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido,
sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a
operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido
em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de
aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada
de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).

GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO
SISTEMA
DE
PARCERIA.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
Sendo a parceria rural regulada pelo art. 96 do Estatuto da Terra (Lei n.o
4.504/64) é imperiosa a divisão de seus frutos, que no caso em tela
consiste no ganho de peso das aves. Consistindo os frutos ao produtor
rural, a sua aquisição pela Contribuinte constitui aquisição de pessoa física
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
2
permissiva ao aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 55 da
Lei n.o 12.350/2010.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-015.267, de 10 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10935.901769/2016-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena Green,
Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face de Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Período de apuração: (...)
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física
a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade
agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme
exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
3
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência
da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à
remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no
sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA
DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que
não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a "teoria
da autonomia entre os fretes e os bens transportados" ela é expressamente
refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos
"frangos terminados" é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais
aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não
poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao
conceito de "entrega", entendimento este consolidado na Câmara Superior de
Recursos Fiscais.

Alega a Recorrente em seu Recurso haver divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária, notadamente o art. 3o, inc. II, das Leis de Regência da Não
Cumulatividade das Contribuições Sociais e o art. 55, inciso III, da Lei no 12.350/2010 referente (i)
à possibilidade de creditamento das contribuições sociais nas aquisições de frangos vivo
denominados “frangos terminados” e (ii) quanto à possibilidade de creditamento presumido das
contribuições sociais no recebimento de frangos dos cooperados, indicando como paradigma o
Acórdão n.o 3402-009.812, prolatado em processo do mesmo sujeito passivo e analisando as
mesmas matérias.
No mérito, sustenta a Recorrente que:
 quanto ao frete na aquisição de frangos vivos
o houve glosa dos fretes de frangos vivos e fretes sem crédito pelo fato
das mercadorias transportadas não gerarem direito a crédito de PIS e
COFINS, não havendo previsão legal para que o frete gere direito ao
crédito nesta situação;
o o frete é tributado e não deve ser confundido com o regime de
tributação vinculado ao bem transportado;
o o aproveitamento do direito creditório tem sua base na possibilidade
legal de despesa com serviço ser utilizadas como insumos;
o o frete de compra integra o próprio custo de aquisição dos insumos;
o a legislação vigente e o entendimento pacífico da Câmara Superior
de Recursos Fiscais determinam o creditamento do frete de
aquisição;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
4
 quanto ao recebimento de frango dos cooperados
o o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabelece direito ao crédito
apenas na aquisição, mas também em relação ao frango vivo
recebido de cooperado;
o existe uma nota fiscal de Retorno de Remessa de integração, emitida
no valor dos insumos remetidos pela cooperativa para a produção, a
qual não é incluída na base de cálculo do crédito presumido;
o existe outra nota fiscal de compra de frango vivo, emitida pelo valor
da remuneração ao cooperado, sobre a qual a cooperativa apurou o
crédito presumido, e cuja relação de notas fiscais consta no processo
de fiscalização;
o a legislação prevê o direito ao crédito quando do recebimento do
produto do cooperado à cooperativa, não estando o direito
condicionado a realização de contrato de compra e venda e nem à
transferência de propriedade, mas tão somente o recebimento do
produto;
o o cooperado, conforme contrato de parceria, recebeu da cooperativa
o produto, preparou o produto e entregou à cooperativa – que o
recebeu;
o a Receita considera a presente situação como contrato de compra e
venda para fins de aplicar a tributação, desconsiderando o contrato
de parceria, mas que, quando se trata de concessão de créditos
previstos em lei, ela visa desconstituir o contrato de parceria entre
cooperativa e cooperado a fim de tolher o direito da contribuinte,
glosando indevidamente os créditos apurados na operação por meio
de comportamento contraditório que busca tão somente o
alargamento da receita tributária.
Inicialmente o Recurso Especial foi admitido apenas quanto à matéria possibilidade
de creditamento presumido das contribuições sociais no recebimento de frangos dos
cooperados por Despacho de Admissibilidade.
A Recorrente interpôs Agravo pleiteando a revisão do despacho retro quanto à
inadmissibilidade quanto à matéria possibilidade de creditamento das contribuições sociais nas
aquisições frangos vivos denominados “frangos terminados”, tendo o ele sido acolhido por meio
de despacho também.
Desta forma, estão submetidas à análise desta Câmara Superior os temas (i) à
possibilidade de creditamento das contribuições sociais nas aquisições frangos vivos denominados
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
5
“frangos terminados” e (ii) quanto à possibilidade de creditamento presumido das contribuições
sociais no recebimento de frangos dos cooperados.
Em contrarrazões sustenta a Fazenda Nacional que:
o apesar de a contribuinte fazer jus ao crédito presumido previsto no art. 55
da Lei no 12.350, de 2010, as operações analisadas “não atendiam aos
requisitos exigidos pela legislação para sua apropriação;
o o não atendimento dos requisitos exigidos pela legislação, como se vê do
relato fiscal, está relacionado à forma como a entrada de “frangos vivos” foi
escriturada pela cooperativa;
o o valor relativo aos “frangos vivos” não está relacionado a mercadorias
adquiridas por meio de um contrato de compra e venda, mas à parcela dos
produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a
Cooperativa;
o na prática o que a interessada pretende é “manter o crédito integral sobre
os insumos aplicados (seja diretamente ou pelo produtor-criador)” e,
também, o “crédito relativo à participação dos produtores-criadores no
resultado, representado pelos valores constantes dos documentos fiscais de
entrada emitidos quando da entrega das ‘aves para abate’ pela
cooperativa”;
o o que o cooperado recebe em decorrência do contrato de parceria é o
resultado dos serviços que foram prestados para a Cooperativa e o
pagamento por esses serviços, como se sabe, não gera crédito presumido de
PIS ou de Cofins no regime da não cumulatividade para a Cooperativa;
o como as aves não foram adquiridas de pessoas físicas e nem recebidas em
decorrência da produção de cooperado pessoa física não é aplicável, ao
caso, o disposto no inc. III do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
6
O Recurso Especial de divergência interposto é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade face à
argumentação da Recorrida quanto á sua inadmissibilidade.

(i) Da possibilidade de creditamento das contribuições sociais incidentes
no frete das aquisições de frangos vivos denominados “frangos
terminados”

O acórdão recorrido negou o direito apenas em face da “vinculação do
frete ao produto” porquanto se entendeu que os fretes geram direito
apenas em duas situações: quando vinculados a operações de aquisição ou
a operação de venda, concluindo não ocorrer no caso nenhuma delas in
casu. A decisão apresenta a seguinte ementa quanto ao tema:

GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO
SISTEMA
DE
PARCERIA.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre
bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual
seja a "teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados" ela é
expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos "frangos terminados" é indevido por um motivo
prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade
da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados,
operação que também não se subsume ao conceito de "entrega",
entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(destacamos)

Quanto ao presente tema, o Acórdão indicado como paradigma n° 3402-
009.812 apresenta a seguinte ementa:

COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU DE PRODUTOS PARA REVENDA.
É possível o creditamento cm relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos ou de produtos para revenda, independentemente
do regime de tributação do bem transportado, não sendo aplicada a
restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.° 10.625/2004.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
7

Configurada a divergência interpretativa, conheço do Recurso Especial na
matéria.

(ii) Do crédito presumido das contribuições sociais no recebimento de
frangos dos cooperados.

A propósito da subsunção ao art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, do direito
ao Crédito Presumido sobre os frangos vivos recebidos ao amparo de
contrato de parceria, a decisão recorrida está assim ementada:

CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da
atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de
bens, conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins.

Quanto ao presente tema, o Acórdão indicado como paradigma n° 3402-
009.812 apresenta a seguinte ementa:

CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
INSUMOS.
PARCERIA
RURAL
PECUÁRIA. COOPERATIVA.
A Cooperativa que se dedica à produção de carne frango por meio do
sistema de integração (parceria) com os cooperados, tem direito ao crédito
presumido do art. 55, III da Lei no 12.350/2010 sobre os frutos da parceria
rural (frangos vivos) recebidos dos cooperados pessoas físicas.

Desta forma, conheço do Recurso Especial também quanto a esta matéria.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
8

Do mérito

(i) Da possibilidade de creditamento das contribuições sociais incidentes
no frete das aquisições de frangos vivos denominados “frangos
terminados”

O cerne da presente questão posta à análise deste Colegiado consiste na
definição quanto à possibilidade, ou não, de creditamento das
contribuições sociais incidentes sobre o frete de insumos (frangos vivos ou
“frangos terminados”) não tributados ou sujeitos à alíquota zero.

O reconhecimento do direito a crédito nesta situação, em razão de tal
despesa encontrar-se sujeita à tributação pelas contribuições sociais e não
integrar o custo de aquisição do produto é matéria passiva nesta Turma da
Câmara Superior conforme sua reiterada jurisprudência que trago à
colação:

Acórdão n.o 9303-014.478
Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e
da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à
pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para
serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar
o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se
enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e
Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na aquisição de
insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado,
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
9
embora anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão 3301-
008.789 - Relatora Liziane Angelotti Meira)

Acórdão n.o 9303-013.857
Relator Rosaldo Trevisan
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido,
sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação
de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em
relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de
aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada
de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).

Acórdão n.o 9303-014.348
Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETES. DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
Isto porque, são regimes distintos dos insumos não onerados. Portanto, os
fretes para transporte de insumos que não sofrem a tributação do PIS e da
Cofins geram direito ao crédito da não-cumulatividade.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
10
Desta forma, dou provimento ao Recurso Especial quanto ao creditamento
das contribuições sociais frete na aquisição de frangos vivos denominados
“frangos terminados”.

(ii) Do crédito presumido das contribuições sociais no recebimento de
frangos dos cooperados.

O acórdão recorrido negou o direito ao crédito presumido das
contribuições sociais no recebimento de frangos dos cooperados pelo fato
dos frangos nunca terem deixado “de sair da esfera de propriedade da
cooperativa”, sendo certo que ela efetivamente recebe “o resultado de
uma prestação de serviços, no caso, de engorda”.

Do acórdão paradigma (3402-009.812) trago às seguintes razões de decidir
para o reconhecimento do direito ao crédito presumido das contribuições
sociais no presente caso:

Não obstante o entendimento reiterado deste Conselho em sentido
contrário
(vide,
por
exemplo,
acórdão
9303-008.069,
de
20/02/2019),entendo que a legislação não exige para o gozo do crédito que
tenha uma operação onerosa de transferência das mercadorias entre
pessoa jurídica e pessoa física, bastando que a mercadoria seja recebida, e
não necessariamente adquirida. Tanto que o diploma legal acima transcrito
indica a possibilidade de tomada de crédito sobre os bens adquiridos de
pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física.
Com efeito, ao contrário do que aduz a fiscalização, a transferência de
propriedade é irrelevante para a tomada de crédito pelas Cooperativas (ao
contrário das demais pessoas jurídicas agroindustriais), bastando que os
bens sejam remetidos do cooperado pessoa física e recebidos pela pessoa
jurídica Cooperativa.
No caso do contrato de parceria em tela, os bens inicialmente adquiridos
pela Cooperativa são transferidos para o cooperado para cuidar e proceder
com o crescimento e engorda sadia do animal (no caso, frangos), processo
esse que deve ser admitido como de criação ou produção e não uma
prestação de serviço, em especial tendo em vista que, ao final, parte das
aves serão mantidas com o parceiro/cooperado (divisão dos frutos).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
11
Portanto, a matéria trazida à análise desta Turma consiste na definição
quanto à possibilidade, ou não, de reconhecimento do crédito presumido
previsto no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 quando da celebração de
contratos de parceria entre as cooperativas e seus cooperados.

Vejamos o teor do dispositivo legal em análise:

Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de
apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais
vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código
2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.

A decisão de piso destacou a palavra “recebidos” constante do inciso I
supra, razão pela qual devemos nos ater ao seu conteúdo semântico para o
deslinde da questão.

Esclarece-nos o Dicionário Houaiss que recebido constitui o particípio do
verbo receber que, por sua vez, em sentido jurídico pode significar “entrar
na posse de” ou “readquirir a posse de; recobrar; reaver”.

Com este esclarecimento em mente, entendo que a melhor interpretação
quanto ao tema é aquela constante do Acórdão paradigma.

Com efeito, não vislumbro na legislação supra qualquer vedação quanto ao
aproveitamento do crédito a qualquer operação onerosa de transferência
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
12
de propriedade in casu, notadamente ao verificarmos que os incisos I e III
do art. 55 reconhecem o direito ao crédito dos produtos “adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física”.

A interposição da conjunção alternativa na frase permite-nos concluir que
o legislador não pretendeu limitar o direito ao crédito exclusivamente às
hipóteses em que haja a transferência de propriedade dos bens, sendo
admissível o direito ao crédito mesmo nas hipóteses em que haja a
remessa dos bens pelo cooperado pessoa física e o seu recebimento pela
pessoa jurídica Cooperativa.

A Lei n.o 5.764/7, traz em seu art. 79 a definição do ato cooperado como
aquele praticado "entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais” estabelecendo, em seu parágrafo único
que o “ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria”, razão pela qual não é possível
falar em frangos adquiridos quando do negócio jurídico celebrado entre as
partes cooperadas.

Ademais, sendo a parceria rural regulada pelo art. 96 do Estatuto da Terra
(Lei n.o 4.504/64) é imperiosa a divisão de seus frutos, que no caso em tela
consiste no ganho de peso das aves. Consistindo os frutos ao produtor
rural, a sua aquisição pela ora Recorrente constitui aquisição de pessoa
física permissiva ao aproveitamento do crédito presumido ora analisado.

Com efeito, verifica-se do Relatório Fiscal de fls. 83/97 que “a totalidade do
produto “frango vico” não foi adquirida de terceiros, mas refere-se à
parcela dos produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola
firmados com a empresa” (fls. 94) esclarecendo a Fiscalização acerca da
operação celebrada entre a Recorrente e seus cooperados quanto aos
frangos vivos:

39. Nestes contratos de parceria fica evidente que os animais e os insumos
são de propriedade do contribuinte (chamada de Cooperativa), sendo
apenas remetidos às propriedades rurais dos parceiros para a realização da
contra-prestação de serviços na sua criação e posterior devolução, devendo
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
13
o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo pré-estabelecido,
adotar na alimentação dos animais exclusivamente a ração e medicamentos
fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote
completo. A parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um
percentual ajustado por uma série de fatores, conforme definições contidas
na cláusula 4a do contrato. A condição de ser a propriedade dos meios de
produção da empresa é indicada expressamente nas disposições constantes
do § único da cláusula 11, em que é alertado ao produtor que a retenção de
frangos em índice superior ao permitido no contrato caracterizará o crime
de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, e na
cláusula 15, em que o produtor é constituído em fiel depositário das aves e
rações colocadas em seu poder pela Cooperativa.
40. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma
operação de compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os
insumos
diretos
aplicados
(pintainhos,
rações,
concentrados,
medicamentos, etc) são de propriedade da empresa e apenas transferidos
por tempo determinado para o produtor para a consecução do objeto da
parceria (criação de aves para abate), que ingressa com a mão-de-obra, a
estrutura física, os equipamentos, a energia elétrica consumida, além de
outros, devendo devolver o resultado da parceria (aves para abate) após o
transcurso do tempo previamente acordado, momento em que é emitida
nota fiscal representativa do quinhão que lhe compete. Ou seja, em
nenhum momento se dá a transferência da propriedade do produto
principal (aves para abate), havendo, isto sim, a posse provisória dos bens
utilizados na sua produção pelo parceiro produtor. Além dos insumos
diretos aplicados, é importante frisar que a empresa também é responsável
pelo transporte dos produtos de/para a propriedade do produtor, pela
assistência técnica e por outros custos associados à operação.
(...)
44. Uma outra forma de visualizar a situação da parceria é considerar, de
forma exemplificativa, que toda a produção de aves para abate fosse
vendida para terceiros e que todos os insumos utilizados no processo
produtivo dessem direito a apuração de crédito de PIS e Cofins, seja
aqueles que a empresa tenha adquirido e utilizado nas suas atividades ou
transferido para os produtores-criadores, seja aqueles oriundos da
atividade dos parceiros que poderia ser aproveitado nos cálculos. Segundo
o entendimento esposado pelo contribuinte, além de manter o crédito
integral sobre os insumos aplicados (seja diretamente ou pelo produtor-
criador) a empresa ainda teria direito ao crédito relativo à participação dos
produtores-criadores no resultado, representado pelos valores constantes
dos documentos fiscais de entrada emitidos quando da entrega das "aves
para abate" pela cooperativa.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
14

Para melhor análise da matéria, trago à colação a Cláusula Segunda do
Contrato Particular de Parceria Avícola e Outras Avenças celebrado entre a
Recorrente e seus cooperados, juntado às fls. 1.526/1.531 do processo n.o
10935.722238/2017-59, cujo relatório fiscal consta das fls. 83/97 destes
autos:

Conforme a cláusula acima, constitui objeto do contrato a criação e
engorda das aves pelos Produtores Cooperados, enquanto à Cooperativa
compete o fornecimento dos insumos necessários à viabilidade da
produção (pintinhos, medicamentos, ração, assistência técnica e
transporte das aves).

Quanto à remuneração do Cooperado Produtos, a cláusula terceira do
contrato de parceria deixa claro que esta está diretamente vinculada ao
peso das aves enviadas para o abate:

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
15

A nota fiscal acostada pela Recorrente às fls. 66, bem como o documento
intitulados Acerto Fechado Produtor de fls. 65, deixam claro que o valor
pago pela contribuinte aos seus cooperados refere-se exclusivamente à
remuneração prevista na cláusula terceira do contrato avençado entre
eles.

Desta forma, há de ser reformado o acórdão de piso para reconhecer o
direito da contribuinte ao crédito presumido previsto no art. 55 da Lei n.o
12.350/2010 em relação aos frangos vivos recebidos de seus cooperados
em razão de contratos de parceria avícola.

Cabe destacar que eventuais restrições ou exigências quanto a período
mínimo de permanência dos frangos vivos em poder do parceiro agrícola –
no caso da relação entre a Recorrente e seus Parceiros este prazo é
compreendido entre 27 e 65 dias –, ressalto não competir ao intérprete
impor restrições ou exigências não contidas na legislação.

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Especial
nesta matéria.

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.278 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901802/2016-17
16

Fl. 463
DF CARF MF
Original